Tribunal: TJMT
Processo: 0019341-44.2016.8.11.0042
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0019341-44.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), CRISTIANO RODRIGO MARQUES NETO - CPF: 716.431.861-16 (APELADO), SANDRA MOREIRA DOS SANTOS SOUZA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0019341-44.2016.8.11.0042

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: CRISTIANO RODRIGO MARQUES NETO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – RECURSO MINISTERIAL – PRETENDIDA CONDENAÇÃO – FRAGILIDADE DO ACERVO PROBATÓRIO – PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
–
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Impõe-se a manutenção da absolvição do acusado, em respeito ao princípio do
in dubio pro reo
, se inexistem provas judicializadas a sustentar a condenação.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0019341-44.2016.8.11.0042

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: CRISTIANO RODRIGO MARQUES NETO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de apelação criminal interposta pelo Ministério Público em desfavor de Cristiano Rodrigo Marques Neto, objetivando a reforma da sentença prolatada pelo juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que o absolveu do crime previsto no art. 157, § 2º, incisos I e II, na forma do art. 70, ambos do Código Penal [roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e restrição de liberdade da vítima].

Em suas razões recursais, o Ministério Público Estadual sustenta que as provas produzidas são suficientes para embasar a condenação do apelado.

Nas contrarrazões, a defesa requer seja negado provimento ao recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo ministerial.

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0019341-44.2016.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso denunciou
Cristiano Rodrigo Marques Neto
,
pela prática do crime de
roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e restrição de liberdade da vítima
[157, § 2º, incisos I e II, na forma do art. 70, ambos do Código Penal], conforme descreve a peça acusatória,
in verbis
:

“(...)
Infere-se de todo o contexto fático dos autos que no dia 30 de junho de 2015, por volta das 11h, em residência particular, situada na rua GF, quadra G, nº 20, bairro Novo Colorado, nesta urbe e comarca, o denunciado
Cristiano
, com consciência e vontade, além de liame subjetivo e relevância causal das condutas com indivíduo não identificado, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e restrição de liberdade,
subtraiu
, para si, 1 (uma) aliança de ouro, 1 (um) videogame, 1 (um) play station S4, de cor preta, marca Sony, 3 (três) acessórios de videogame, 1 (um) notebook da marca Acer, 1 (um) aparelho celular da marca Blue Life 8, 1 (um) aparelho celular da marca Blue Star 4.0, 1 (um) aparelho celular da marca Samsung Galaxy e 7 (sete) folhas de cheques em branco, avaliados indiretamente às fls. 38 em R$ 5.650,00 (cinco mil, seiscentos e cinquenta reais), pertencentes à vítima Sandra Moreira dos Santos.

Sobressai dos autos que no fatídico e aziago dia, a vítima Sandra chegava em sua residência acompanhada de seu filho menor, quando um indivíduo abordou-lhes, com emprego de arma de fogo. Após, anunciou o assalto, rendeu-lhe e conduziram até um dos cômodos da casa.

Ato contínuo, o larápio ordenou que os ofendidos deitassem na cama durante toda a ação criminosa, enquanto rendia a vítima Guilherme que acabava de chegar na residência. Além disso, confinou as vítimas no quarto, subtraiu os objetos alhures mencionados, e empreendeu fuga, tomando rumo ignorado.

Imperioso destacar a extrema gravidade do delito perpetrado, uma vez que o meliante portava arma de fogo, proferia ameaças aos ofendidos, tendo, ainda, subido nas costas da ofendida Sandra e lhe exigido a entrega de sua corrente e aliança.

Noutro giro, os ofendidos Sandra e Guilherme registraram a ocorrência e, este ao comparecer à Delegacia de Roubos e Furtos de Cuiabá procedeu ao reconhecimento fotográfico de Cristiano Rodrigo Marques Neto como autor do crime em comento (fls. 35).

Em declarações, a vítima Guilherme pormenorizou a ação criminosa, asseverando que, ao chegar na residência, foi recebido pelo implicado Cristiano o qual, após subtrair seu celular e cartão de transporte, o conduziu até o cômodo onde estavam sua mãe, Sandra, e seu irmão mais novo. Ademais, reconheceu, sem sombra de dúvidas, Cristiano como o autor do intento delitivo, às fls. 35.

Desta forma, diante das informações, a autoridade policial procedeu ao interrogatório de Cristiano, o qual negou a autoria delitiva, apresentando a única versão de que no dia dos fatos não esteve presente no local (fls. 55/56).

Às fls. 38 consta auto de avaliação indireta das res furtivae, as quais foram avaliadas em R$ 5.650,00 (cinco mil, seiscentos e cinquenta reais).

A autoria e materialidade comprovam-se mediante boletim de ocorrência nº 2015.217330 às fls. 04/05, termo de declaração das vítimas às fls. 28/29 e 32; termo e reconhecimento pessoal, às fls. 35; interrogatório do implicado, às fls. 55/56; auto de avaliação às fls. 38.

Ex positis, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia Cristiano Rodrigo Marques Neto, como incursos nas sanções do art. 157, § 2º, incisos I e II, do CP, na forma do art. 70 do mesmo diploma legal
(...)”.

Ao término da instrução criminal, o juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT julgou improcedente a pretensão punitiva deduzida na exordial e absolveu o apelado, em sentença assim prolatada:

“(...)
Vistos
.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso , no uso de suas atribuições legais, denunciou
CRISTIANO RODRIGO MARQUES NETO,
brasileiro, solteiro, natural de Poconé-MT, nascido em 25.09.1990, filho de Maria de Lourdes da Silva Neto e Cláudio da Silva Neto, inscrito no RG n. 2847234-9 SSP/MT, residente e domiciliado à Avenida da Siqueira, n. 3725, Bairro Jardim das Palmeiras, Residencial São José, Cuiabá-MT, dando-o como incurso nas sanções do art. 157, §2º, inciso I e II, na forma do art. 70, todos do Código Penal.

Segundo a denúncia: (...).

A denúncia foi recebida em
15.02.2018
(id. 43637140, fls. 27/29).

Citado (fl. 48, do id. 43637140), o denunciado, assistido pela Defensoria Pública, apresentou resposta à acusação, ocasião em que arrolou as mesmas testemunhas arroladas na denúncia (id 43637140, fls. 50/52).

Deflagrada a instrução, foram realizadas as oitivas das vítimas Sandra Moreira dos Santos Souza, Guilherme Francisco Souza Peres e Herminio Gusmão Perez. Ao final, realizou-se o interrogatório do denunciado Cristiano Rodrigo (id. 43666455).

Encerrada a instrução criminal, o MPE apresentou suas derradeiras alegações, concluindo que materialidade e autoria delitivas dos crimes restaram amplamente demonstradas, motivo pelo qual postulou pela condenação do denunciado, nos termos da denúncia, acrescentando a causa de aumento de restrição à liberdade das vítimas, com a incidência das agravantes prevista no art. 61, inciso I (reincidência) e inciso II, alínea “h”, do CP, por ter sido cometido o crime contra criança. Por fim, pugnou seja fixado valor de reparação mínimo a favor das vítimas, a título de danos morais e materiais (id. 119221413).

Ao seu turno, a defesa pugnou pela absolvição do denunciado por não haver prova de que ele concorreu para infração penal. Alternativamente, requereu sejam afastadas as majorantes de emprego de arma de fogo, concurso de pessoas e restrição à liberdade das vítimas, por não estarem amplamente evidenciadas nos autos. Em relação a agravante do art. 61, inciso II, alínea “h”, por não estar expressa na denúncia, configurando violação ao princípio da correlação, requereu seu afastamento. No que tange a indenização mínima a vítima requerida pelo Parquet, impugnou o seu acolhimento, por flagrante ofensa aos princípios do devido processo legal e contraditório, vez que não consta nos autos qualquer pedido da vítima nesse sentido. Por fim, pleiteou seja fixada a pena-base no mínimo legal e regime diverso do fechado para o cumprimento da pena (id. 136966654).

É o relatório. Fundamento. DECIDO.

Trata-se, como visto, de ação penal promovida pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em desfavor do acusado
CRISTIANO RODRIGO MARQUES NETO,
por ter, em tese, praticado o crime tipificado no art. 157, § 2º, inciso I e II, na forma do art. 70, todos do Código Penal.

De proêmio, registro que o feito tramitou regularmente, observando a legislação penal e processual penal vigente, razão pela qual, inexistindo questões processuais pendentes de análise, passo ao exame do mérito da presente ação penal.

Compulsando detidamente os autos, convenço-me que o acusado deve ser absolvido da imputação constante na exordial acusatória, uma vez que as provas são insuficientes para amparar a pretendida condenação. Isso, porque, embora a materialidade do delito emerja dos autos, notadamente dos documentos jungidos ao id 43637137, quais sejam, Boletim de Ocorrência (fls. 13/15), auto de avaliação indireta (fls. 51), bem como relatório de mídias (id. 109706823),
a autoria do crime não restou suficientemente evidenciada sobre o denunciado Cristiano, no que tange à autoria, os substratos colhidos na fase inquisitiva não foram corroborados em solo judicial, na medida em que nada há além do reconhecimento fotográfico feito extrajudicialmente pela vítima Guilherme, o qual, inclusive, não foi ratificado em juízo.

Emerge dos autos que
o indivíduo que entrou na residência da vítima e praticou o assalto foi identificado pela polícia civil como sendo a pessoa de Cristiano Rodrigo após análise minuciosa das câmeras constantes no local do delito
, que capturaram sua face e viabilizaram o reconhecimento fotográfico feito pela vítima Guilherme em sede policial.

No entanto,
após análise da gravação oriunda da câmera de segurança da vítima inserida ao id. 109706823, não é possível concluir que a pessoa filmada é o acusado Cristiano, uma vez que o indivíduo estava de boné e em nenhum momento o seu rosto foi capturado de maneira nítida
.

Por outro lado,
há elementos investigativos que apontam que a autoria foi concluída pela autoridade policial com base em presunções, considerando que o denunciado era conhecido na região por ser usuário de drogas, bem como por depoimentos de vizinhos da vítima que relaram terem visto um terceiro conhecido por Gordo, o qual andava com o denunciado naquela época e supostamente auxiliou a pessoa que praticou o roubo descrito na denúncia
, conforme se vê no depoimento da testemunha Lindalva Agostinha de Moraes (fl. 42, id. 109706823).

Além disso, apesar de não ter relatado tal circunstância em juízo, extrajudicialmente a vítima Sandra Moreira informou que mostrou as imagens das câmeras para suas clientes do salão de beleza em que trabalhava e elas apontaram os indivíduos como sendo tal de “Cris Lambão” e o que estava do lado de fora como vulgo “Gordo”, de acordo com termo de declarações de fls. 40/41, id. 43637137.

Não obstante a fragilidade dos elementos investigativos, que a apontam que a autoria imputada ao réu foi concluída com base nas declarações de pessoas que não estavam nem presentes durante a ação delitiva, verifica-se que em juízo nada foi apurado em sentido diverso.

A única vítima que o reconheceu na fase policial, o menor Guilherme, negou em juízo que o teria feito
. Na oportunidade, narrou que chegou da escola e já foi recebido pelo suspeito, quando ele prontamente o encaminhou para o quarto em que sua genitora e seu irmão estavam, de modo que só viu o rosto e a arma do indivíduo de relance (id. 109706823).

Em seu depoimento judicial, a ofendida Sandra descreveu como se deu a ação delitiva e os abalos que sofreu, mas afirmou que não poderia reconhecer o autor do crime porque não viu o seu rosto, visto que ficou de bruços durante a prática delitiva, tanto que ressaltou que não o reconheceu nem na delegacia.

O Sr. Hermínio foi ouvido como vítima no presente feito, pois apesar de não estar presente, também teve seus pertences subtraídos. Desse modo, descreveu perante este juízo quais os objetos que foram levados e o prejuízo sofrido, bem como que através das filmagens a polícia chegou ao suposto autor do crime, pessoa a qual já constava nos dados da PM. Asseverou que assistiu às câmeras, mas não conseguiu ver o rosto da pessoa que foi capturada pela imagem.

O acusado negou a autoria delitiva nas duas fases da persecução criminal. De início, perante a autoridade policial, aduziu que ouviu dizer que Gordo, que era vizinho da vítima, teve participação no crime em questão, consoante fls. 70/71, id. 43637137.

Em juízo, relatou que na época não praticava crimes e que foi delatado por Gordo. Arguiu, ainda, que foi preso e teve sua casa revistada, mas nada foi encontrado. Narrou que só delatou Gordo na delegacia porque ele que o apontou como autor do crime (id. 109706823).

De outro giro, é dos autos que Wericson Figueiredo de Amigo, vulgo Gordo, negou a prática delitiva às fls. 75, do id. 43637137, tanto é que sequer foi denunciado no presente feito.

Apesar de o acusado apresentar versões no mínimo duvidosas e divergentes, as provas produzidas nos autos evidenciam meros indícios, o que por si só não é suficiente para permitir que se presuma que o denunciado praticou o delito a ele imputado, pois a presunção pode gerar a dúvida e, nesse caso, a dúvida deve ser interpretada em favor do réu e não contra ele.

Ressalta-se, ainda, que no cumprimento da busca e apreensão determinada por este juízo nada de ilícito ou de propriedade das vítimas foi encontrado na residência do acusado (fls. 65/68, id. 43637137).

Nessa linha, é inegável a ausência de certeza quanto à autoria imputada ao acusado.

Com efeito, inviável sustentar um édito condenatório tão somente com base em elementos inquisitivos não corroborados por provas outras produzidas em Juízo, mormente pelo que prescreve o art. 155, caput, Código de Processo Penal.

A ausência de prova judicializada capaz de afastar a negativa de autoria sustentada pelo acusado, não permite que a presunção de inocência prevista constitucionalmente seja afastada, a fim de subsidiar um édito condenatório e, como é cediço, a prova da existência do crime e sua autoria, incumbe a acusação.

A propósito: (...).

Nesse diapasão, considerando a fragilidade dos elementos de convicção existentes no bojo do presente caderno processual para autorizar a condenação, impõe-se a observância do princípio in dubio pro reo, com a consequente absolvição do denunciado
,
nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
a pretensão deduzida na denúncia e, em consequência, com arrimo nas disposições do art. 386, VII do CPP,
ABSOLVO
o denunciado
CRISTIANO RODRIGO MARQUES NETO
, devidamente qualificado nos autos, em relação aos fatos que lhe são imputados no presente feito
” [
destaquei
].

Analisando com a devida acuidade o plexo probatório, concluo que deve ser mantida a absolvição do apelado à luz do princípio
in dubio pro reo
.

O artigo 155 do Código de Processo Penal dispõe que “
o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas
”.

Em sede policial, Hermínio Gusmão Perez (vítima) relatou que “
foi dito pela testemunha de nome Lindalva, vizinha da mesma rua, ter visto o morador conhecido como gordo, que pode ser localizado também na mesma rua do fato, na frente da garagem da residência, justamente no horário em que o suspeito que praticou o roubo dentro de sua residência saía; Que o gordo é apontado, por vários moradores, como autor de vários furtos e roubos na região; Que na residência possui câmera de monitoramento e flagrou o suspeito dentro da residência do declarante praticando o roubo
” [Id. nº 229197273 - Pág. 17].

Sandra Moreira dos Santos Souza (vítima) contou que “
na data dos fatos, por volta das 11 horas, estava chegando em sua casa na companhia de seu filho de 7 (sete) anos quando um indivíduo, trajando boné, entrou na posse de uma arma de fogo e anunciou o roubo; Que ele exigia dinheiro, porém a declarante dizia que não tinha; Que irritado o bandido pediu para que a declarante deitasse na cama de bruços; Que a declarante pegou seu filho, colocou-o por debaixo, protegeu-o com seu corpo e assim permaneceu durante toda a ação do bandido; Que dado momento o elemento ainda subiu nas costas, fazendo com isso quase machucar seu filho, obrigando-a entregar seu cordão que estava no pescoço e sua aliança; Que toda a ação deve ter durado de 15 a 20 minutos; Que dali esse ‘cara’ levou ainda 1 (uma) televisão, 1 (um) videogame PS4 completo, 1 (um) notebook, 1 (uma) mochila de seu marido, contendo mouse, talão de cheque; Que, posterior ao roubo, viu pelas imagens das câmeras que uma outra pessoa estava dando suporte a ele e, ao mostrar essas imagens para suas clientes do salão de beleza, as mesmas reconheceram como sendo um tal de ‘Cris Lambão’ e o que estava do lado de fora, como vulgo ‘Gordo’; Que atualmente está de mudança do bairro, visto que a pessoa de ‘Gordo’ ainda debocha da situação por estar solto; Que faz saber que, pelo menos umas 8 (oito) vítimas já devem ter feito no bairro, porém não sabe dizer se todos registram ocorrência; Que indagada das clientes que reconheceram Cris e Gordo nas filmagens, declara que elas não veem na delegacia, pois isso já foi perguntado a elas e as mesmas disseram que não viriam, pois é muito arriscado;
Que indagada se é capaz de reconhecer o suspeito, responde que não
, pois se manteve o tempo todo de bruços, além do mais, na hora da abordagem ele pediu para que não olhasse no rosto dele
” [Id. nº 229197273 - Pág. 40/41].

Guilherme Francisco Souza Peres, filho de Sandra (vítima), relatou que “
na data dos fatos, por volta de 12 horas, quando chegou do colégio, entrou em sua casa e viu que um bandido estava dentro de sua casa; Que esse bandido foi quem abriu a porta e disse, de imediato, que era para ir ao quarto e se juntar a sua mãe e irmão; Que ele estava sozinho; Que no caminho ao quarto ele perguntou se o declarante tinha alguma coisa; Que disse a ele que apenas trazia seu celular e seu cartão de transporte coletivo; Que o bandido pegou esses objetos; Que percebeu então que ele estava armado, sem saber dizer se era um revólver ou uma pistola; Que, após ele roubar alguns objetos da casa, foi embora; Que indagado se é capaz de reconhecer esse bandido, esclarece que sim
” [Id. nº 229197273 - Pág. 44].

Diante da informação repassada pela vítima Guilherme, o Delegado de Polícia procedeu o reconhecimento fotográfico do suspeito Cristiano Rodrigo Marques Neto, o qual foi identificado por ele, sem sombra de dúvida, como a pessoa que entrou em sua casa em 30/7/2015, por volta das 11hrs [Id. nº 229197273 - Pág. 47].

Lindalva Agostinha de Moraes (testemunha) compareceu à delegacia e declarou que “
é moradora do bairro Novo Colorado, próximo à casa de Hermínio; Que, no dia do roubo, passou em frente à casa de Hermínio, por volta das 11 horas da manhã; Que não notou nada de anormal; Que reparou que Sandra, esposa de Hermínio, já estava em casa, mas não a viu; Que indagada se viu a pessoa de alcunha ‘Gordo’ por ali nas proximidades, responde que sim; Que ‘Gordo’ (o qual tem um defeito na orelha) mora ao lado da casa de Hermínio e, nessa hora em que passou, ele estava na frente de sua casa sozinho e em pé
” [Id. nº 229197273 - Pág. 42].

Ricardo da Silva, vulgo ‘Lobão’, foi chamado à delegacia para prestar declarações e afirmou “
que não teve participação do furto em tela, e faz saber que ‘vira e mexe’ policiais vão na sua casa, procurando um tal de Cristiano de Tal, vulgo ‘Cris’, que está sendo apontado como autor de furto e roubo, no qual age na companhia de um tal de ‘gordo’, que tem uma bola da orelha’; Que, tanto Cris quanto Gordo são usuários de drogas e moram na parte baixa do bairro Novo Colorado; Que não trabalha, está apenas fazendo ‘bico’ para se sustentar, contudo relata que já foi preso por ‘Maria da Penha’ e porte ilegal de arma
” [Id. nº 229197273 - Pág. 25].

Wericson Figueiredo, vulgo ‘Gordo’, ‘Pelota’, afirmou “
que conhece ‘Cris Lambão’; Que confirma ser usuário de drogas, contudo nega ter participado de qualquer roubo ou furto no bairro Jardim Novo Colorado; Que não sabe dizer porque ‘Cris Lambão’ lhe atribuiu a autoria a sua pessoa, talvez foi para ‘tirar o dele da reta’
” [Id. nº 229197273 - Pág. 75].

Em continuidade às diligências, a Delegacia Especializada de Roubos e Furtos elaborou o seguinte relatório: “
em cumprimento à Ordem de Serviço nº 42/2015/DREF/CBÁ, emanada pela Autoridade Policial no sentido de localizar e intimar as pessoas conhecidas por vulgo ‘Cris’ e também vulgo ‘Gordo’, nesta capital. Informamos que esta equipe de investigadores diligenciou até o bairro Novo Colorado/CBÁ, rua Elis Regina nº 13, sendo que a moradora se trata de Maria de Lourdes Marques Silva, genitora de Cristiano Rodrigo Marques, vulgo ‘Cris Lobão’. Informamos ainda que localizamos o endereço da genitora de vulgo ‘Gordo’, a senhora Jasita Maria de Figueiredo, rua F, nº 77, bairro Novo Colorado, Cuiabá-MT. Esta equipe de investigadores por diversas vezes foi até a residência dos suspeitos, entretanto, não obtivemos êxito em localizá-los, pois, segundo informações das genitoras os dois elementos, são usuários de substância entorpecente e ficam perambulando no bairro usando drogas e cometendo pequenos furtos
” [Id. nº 229197273 - Pág. 27].

Em ambas as etapas procedimentais,
Cristiano Rodrigo Marques Neto
negou o cometimento do delito:

Na delegacia, contou
:

“
Que o interrogado nega ter participação no caso em questão; Que o interrogado soube que a vítima disse que o interrogado seria o autor do roubo, mas o interrogado não esteve no local; Que ouviu dizer que Gordo, vulgo ‘Bolotão’, vizinho da vítima, teve participação no roubo; Que Gordo tem o apelido de ‘Bolotão’, porque tem uma bola na orelha; Que o interrogado possui diversas passagens por roubo e furto e saiu da PCE há cerca de um ano; Que desde então vive nas ruas, sem residência fixa, e, às vezes, vai à casa de sua mãe para dormir ou comer alguma coisa; Que é viciado em pasta base e não possui nada, nenhum roubo, nem objetos pessoais; Que, nesta data, por volta das 9hs, estava na casa de sua mãe quando ali chegou uma equipe da Polícia Civil; Que o interrogado avistou os policiais e correu para o fundos da casa; Que assim que os policiais se aproximaram e mandaram que o interrogado parasse, o interrogado subiu no muro e pulou para a casa de trás; Que o interrogado achou que iria ser preso e pulou outras 3 casas e só parou quando machucou o pé esquerdo ao cair em cima da casa de um cachorro; Que, logo após, chegaram os policiais; Que o interrogado se lesionou nas pernas e braços ao cair do muro da última casa. Que o interrogado não tem qualquer participação no crime
” [Id. nº 229197273 - Pág. 71].

Em juízo disse que
:

“
(...) é mentira, nessa época, eu estava ‘desandado’ na droga, como que eu ia pegar, nunca. (...) Nem roubava, eu trabalhava (...) e, nessa época, eu fui preso, levaram eu preso, falando que era eu, o vizinho das mulheres, o vizinho ‘Gordo’ lá falou (...), falando que foi eu, jogando o b.o. em mim, aí a Civil levou eu preso, mas o Delegado soltou eu, levou eu na porta da minha casa (...).

Na audiência de instrução e julgamento, as vítimas, Sandra Moreira dos Santos e Hermínio Gusmão Perez, descreveram como os fatos delituosos ocorreram, contudo, não indicaram quem seria o autor do crime, uma vez que não visualizaram o rosto dele,
in verbis
:

Vítima Sandra explicou que
:

“(...)
A todo momento ele falava pra eu não olhar pra cara dele (...); Que a pessoa que entrou na casa estava armada (...); Que afirma o réu xingou a ofendida e subiu nas costas dela, (...) que ele me colocou de bruços; E como meu pequenininho (...) eu queria por tudo colocar ele dentro de mim de novo, porque eu estava com roupa de academia, tinha acabado de chegar da academia, passei na escola, peguei meu pequeno e fui pra casa. Então como ele colocou nós dois de bruços, eu coloquei minha perna em cima do meu pequeno para proteger ele, porque ele estava muito assustado. Coração acelerado. E aí começou a bagunça dentro de casa, barulho, tudo. E toda hora ele entrava dentro do quarto e falava ‘cadê o dinheiro? Cadê o dinheiro?’ e eu falava que não tinha dinheiro (...) Quando ele subiu nas minhas costas, eu senti. Afundou de um lado e afundou do outro. Foi a hora que ele foi puxar a minha corrente e mandou eu mostrar minha mão. Foi a hora que ele tirou minha aliança. E aí eu falei pra ele não me enforca, deixa que eu tiro pra você. E aí eu arrebentei. E na hora ele pegou e aí ele desceu. E aí ele falou pra mim não procurar a polícia, não procurar nada porque ele não tinha feito nada. E quando ele estava saindo de casa, depois da folia toda dele, foi a hora que meu filho pegou na maçaneta pra entrar e ele pegou na maçaneta pra sair. Que é o Guilherme. E aí começou de novo todo o desespero de novo (...) O Mateus estava com sete anos, sete e meio, por aí (...) Quando eu escutei que era o Guilherme eu comecei a gritar e falei pra ele filho não reage, não reage. E vem pra dentro do quarto que mamãe tá bem, Mateus tá bem. Só falava assim pra ele porque eu fiquei com medo dele reagir. E aí ele pegou e levou o Guilherme pro quarto. O colocou de bruços. E aí eu peguei minha perna e me joguei por cima dos dois de novo (...); Aí ele voltou pra dentro do quarto e falou de novo, quero dinheiro, quero dinheiro. Eu falei aí nessa hora eu falei pra ele que o dinheiro estava no banco, porque na minha cabeça eu queria, eu queria que ele saísse de perto dos meus filhos (...); Eu queria tirar as crianças de perto, porque as crianças iam começar a gritar vizinhos e os vizinhos socorria, entendeu. Mas o meu desespero era os meus filhos. Eu não estava pensando em mim (...) E brigou muito comigo, xingou, porque ele falava bem assim ‘como que tinha um casão daquele tamanho, um carrão e eu não tinha dinheiro?’ E eu falava assim aonde que tem casão e carrão? Eu sou uma trabalhadora. Ainda falava pra assim, você tem mãe. Não faz isso com a gente, pelo amor de Deus (...) Foi assim. Minha casa tem câmeras, tinha a câmera, porque eu já não moro mais na minha casa. E quando aconteceu tudo o que aconteceu, eu saí da minha casa, peguei meus filhos e saí da minha casa e fui pra casa da minha mãe. E não quis mais voltar dentro da minha casa, tanto que eu mudei de casa. Não quis mais saber do bairro. Eu mudei. Eu fiquei muito traumatizada, porque ele apontou a arma pro meu filho e a apontou a arma para mim (...) Então, aí depois (...) meu marido pegou e puxou as câmeras e lá nas câmeras mostrava ele. Ele foi tentar pegar a televisão e o videogame e ele não conseguiu, fez bum, teve uma explosão lá, entendeu (...); Que confirma que mostrou esse - réu - que a polícia prendeu (...); Na câmera aparecia só ele lá dentro, não aparecia outra pessoa, aparecia só ele (...); E ele falou para nós ficar duas horas dentro do quarto, que não era pra sair de dentro do quarto durante duas horas (...); Ele trancou a primeira vez, antes de pegar o Guilherme, ele trancou. Aí depois ele voltou e destrancou e falou, não vou deixar vocês trancado. Vocês ficam duas horas aí, não se mexe daí (...) E ele falou assim: ‘não procura a polícia porque eu não te fiz nada’. E eu falei assim: ‘você nunca teve aqui, não se preocupe, eu nunca tive, você nunca teve aqui’ (...); A vizinhança em si, falava que esse outro rapaz estava zigue-zague, zigue-zague, zigue-zague (...) Nós conhecemos ele como Gordo (...) Mudei do bairro. Mudei meu salão. Mudei tudo em decorrência desse fato (...) Nós tínhamos esse terreno nesse outro endereço que está aí. Emprestamos dinheiro da família toda pra gente construir tudo muito rápido (...); Meu filho pequeno tinha o círculo de amizade dele na escola. Eu amava o bairro Colorado, eu amava. Porque foi a primeira casa que Deus me entregou com muito sacrifício. Nunca pensei em sair de lá. Minhas clientes todas de lá, e aí de repente me acontece uma coisa dessa. Acabou o mundo como se tivesse abrindo um buraco e eu fiquei (...) Cada hora que ele entrava, pra mim que ele vinha pra nos matar. Um desespero (...) A delegada, uma mulher, não sei o nome dela. Porque o meu marido, eu falei muito pro meu marido (...) Eu falei para ele assim, eu não quero que vá com a polícia porque ele falou pra mim não procurar a polícia, porque se ele procura a gente procurar a polícia, ele falou que ia voltar, porque eles sabem tudo de nós. E ele falava assim pra mim ‘eu sei tudo de você’ e eu falei para ele ‘não se preocupa porque você não entrou aqui dentro’ (...) Estava muito medo e eu estou até hoje (...) Aí, a Delegada, porque o meu marido foi e como meu marido não foi a vítima, porque o meu marido na câmera mostra que depois de 10 minutos por aí que o meu marido chegou (...) E aí ele teve que vir me buscar (...) E aí eu falei eu não quero (...) Eu não quis ir por medo, pânico (...) Eu queria segurança, eu queria segurança para os meus filhos, porque pra mim uma folha que caia já era ele
” [Transcrição retirada dos memorias finais, em consonância com a mídia digital].

Hermínio, por sua vez, afirmou que
:

“
Então, na verdade, eu não estava lá na hora do assalto. Eu cheguei em torno de dez, quinze minutos depois do acontecido. Aí eu encontrei minha esposa lá em prantos, ela saiu me chamando, avisando que tinha acabado de ser assaltada. Aí adentrando lá na residência (...) Aí nesse meio tempo, eu peguei a filmagem que tinha, lá em casa tem as câmeras. Aí entreguei para a polícia, fiz o b.o (...); Olha a polícia conseguiu fazer o levantamento do reconhecimento por causa das filmagens (...) Só uma pessoa, estava armado (...); Que confirma que o réu prendeu a família (...); Eu acredito que em torno de uns vinte minutos, meia hora (...); Prejuízo tanto material quanto moral; Tivemos que mudar. Depois disso, tivemos que mudar de casa, mudar de bairro, mudar as escolas, as crianças na escola. Teve que encerrar aquela vida que a gente tinha para começar uma outra vida num outro lugar. E aí o prejuízo material, né, que foi as coisas assim, de valor, foi meu notebook, tinha lá meus dados. Foi Playstation das crianças que também tinha acabado de comprar. Foram várias coisas, que foi relatado no boletim (...) Não recuperamos nada (...) Então, na época, a gente conseguiu. Tinha o seguro do banco. Eles chegaram, de pagar em torno de cinco mil reais e alguma coisa sabe, do valor que eles avaliaram (...); Dava pra ver a feição de uma pessoa. A polícia chegou de pausar, câmera pausada, eles foram pausando e tirando print da face e aí que eles foram. Com esse print que eles conseguiram – referência a identificação do réu; (...) o meu, especificamente foi meu notebook (...), da minha esposa levaram uma aliança (...) e do Guilherme levaram celular
” [Transcrição retirada dos memorias finais, em consonância com a mídia digital].

Embora conste nos autos um termo de reconhecimento fotográfico realizado pela vítima Guilherme Franciso Souza Peres, filho de Sandra e Hermínio, ao ser ouvido em juízo ele afirmou que não reconheceu o autor do delito em sede extrajudicial,
in verbis
:

“(...)
Eu cheguei da escola normal e, quando eu fui entrar, ele já me recebeu na porta de casa, na hora que ele me recebeu não estava armado, mas depois de relance deu pra ver que ele estava com uma arma. Ele só falou para eu abaixar a cabeça e ir para o quarto.
Não cheguei de identificá-lo
. Eu fui pro quarto e fiquei de bruços com a minha mãe, ele subtraiu só meu videogame que eu me lembre. Eu não me lembro se na minha casa tinha circuito de filmagem.
Eu não lembro de ter visto imagens do assalto
. Meus pais me protegeram. Depois disso mudou a rotina e a gente mudou de casa. Eu queria mudar de casa por questão de segurança mesmo, pra não ficar lembrando do ocorrido. Eu só vi um lá em casa, ele subtraiu meu celular também. Eu não reconheci na Delegacia. Que eu me lembro depois que ele foi preso não me chamaram pra ir à delegacia reconhecer. Eu não o vi pelas filmagens, não tive acesso. Antes de entrar em casa estava rua vazia e dia normal. O contato visual foi só quando eu abri a porta, ele mandou eu abaixar a cabeça e ir pro quarto. O ‘Gordo’ era o vizinho. Eu vi arma só de relance. Levou meu celular e o meu videogame. Da minha mãe eu não sei o que levou. Não recuperei nada
” [Transcrição retirada das contrarrazões, em consonância com a mídia digital].

Como é curial, o processo penal não admite condenações baseadas somente em indícios ou conjecturas, mostrando-se necessário que o conjunto probatório seja claro, escorreito e sem qualquer dúvida quanto à materialidade e autoria do delito.

Na hipótese, em que pese a materialidade delituosa seja indiscutível, a autoria do crime não foi adequadamente demonstrada, visto que os elementos coletados durante a fase de investigação não foram ratificados no âmbito judicial.

Não obstante
Cristiano Rodrigo
tenha sido identificado pela Polícia Civil como o autor do roubo, a análise detalhada das imagens fornecidas pela câmera de segurança da residência não permite afirmar, com certeza necessária para a condenação, que a pessoa que aparece na gravação é o apelado, uma vez que o suspeito utilizava um boné e em nenhum momento seu rosto foi registrado de forma clara.

O referido posicionamento encontra guarida no entendimento sufragado no parecer da 15ª Procuradoria de Justiça, o qual adoto como razão de decidir:

“(...)
Com relação ao apelo, constata-se que o Parquet pugna pela condenação do apelado nas penas do crime de roubo, sustentando, para tanto, a suficiência do conjunto probatório.

Em que pesem os argumentos lançados, não se vislumbra possibilidade de acolhimento do pedido.

Neste ponto, ressai dos autos que o apelado foi absolvido com base nos seguintes fundamentos: (...).

Da leitura do excerto, forçoso concluir que, não obstante esteja a materialidade delitiva amplamente demonstrada, não há, no contexto fático-probatório, elementos que possam atestar, de forma indene de dúvidas, que o apelado praticou o delito em questão.

A manutenção da absolvição é, portanto, medida que se impõe. (...).

Portanto, e ante todo o exposto,
opino pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto
, de forma a manter incólume a sentença proferida pelo magistrado a quo
”.

Portanto, não tendo sido produzidos elementos concretos a respeito da autoria da infração penal imputada ao acusado, milita em seu favor a dúvida, sendo imperiosa a manutenção de sua absolvição.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
nego-lhe provimento
, mantendo incólume a sentença hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2024